Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721851-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI AGRAVADO: IMPERIO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI, contra a decisão proferida na ação de conhecimento (0711527-75.2024.8.07.0007), proposta por IMPERIO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar à requerida que promova a imediata retirada do comentário publicado no site www.google.com e das postagens na página do Instagram intitulada @pet_apoio_emocional, bem como se abstenha de realizar outros comentários negativos em desfavor da parte autora sobre os fatos discutidos na ação, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000, (dois mil reais) por dia de descumprimento (ID 197166246): “Trata-se de ação proposta por IMPERIO PET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA em face de THAMILLES WILMA VAZ DE SILVA SZARESKI. A parte autora afirma que no dia 25/04/2024, por volta das 16 horas, a ré levou a sua cachorra de estimação para a realização do serviço de banho, tosa e nutrição dos pelos, e que ao retornar, por volta das 18 horas, para buscar a pet a ré alegou que a cachorra estava com dores, razão pela qual foi avaliada pela equipe veterinária, tendo sido constatado que todos os parâmetros estavam perfeitos, bem como tendo sido disponibilizada a realização de um exame de raio x, o que foi negado pela ré. Alega que a ré solicitou o acesso às filmagens do atendimento da cachorra, que enviou alguns trechos por conta do tamanho dos arquivos e que passados alguns dias soube que a ré utilizou as redes sociais para afirmar que a sua pet havia sofrido maus tratos no seu estabelecimento, o que repercutiu negativamente contra o nome da empresa. Tece considerações acerca do direito aplicável e requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a ré seja compelida a remover o comentário publicado no site www.google.com e Instagram intitulado @pet_apoio_emocional, bem como se abstenha de realizar outros comentários negativos em desfavor da autora sobre os fatos discutidos nos autos. DECIDO. Verifico presentes os requisitos necessários para a concessão da Tutela de Urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, apesar de haver evidente conflito entre direitos fundamentais constitucionalmente previstos, quais sejam, o direito à liberdade de expressão e os direitos à honra e à imagem, verifico presente a probabilidade do direito alegado em favor da parte autora, uma vez que prevalece o bloco de direitos que dão conteúdo aos seus interesses. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. Diante disso, é evidente que os direitos à honra e à imagem da autora vem sendo violados pelas postagens atribuídas à requerida, causando-lhes danos de difícil reparação que se prolongam no tempo, uma vez que as postagens estão disponíveis para quaisquer usuários que pesquisem o nome da empresa nos sites indicados, o que pode comprometer a prestação dos serviços e a credibilidade da empresa, bem como a imagem das pessoas associadas a ela. De outra banda, o conteúdo das postagens e comentários juntados são de natureza grave, atribuindo à empresa autora, inclusive, condutas criminosas, o que ocorre de forma arbitrária pela autora das postagens e não assegura o devido direito de resposta à requerente, também constitucionalmente previsto, estando, assim, a margem da lei. Entendo, portanto, desproporcionais as alegações postadas nas redes sociais por meio da avaliação no Google e da página no Instagram intitulada @pet_apoio_emocional, mormente diante da possibilidade da parte requerida, ao menos em tese, se haver de outros instrumentos legais caso pretenda repelir eventuais ilegalidades ou descumprimentos contratuais perpetrados pela autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA para determinar à requerida que promova a imediata retirada do comentário publicado no site www.google.com e das postagens na página do Instagram intitulada @pet_apoio_emocional, bem como se abstenha de realizar outros comentários negativos em desfavor da parte autora sobre os fatos aqui discutidos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 2.000, (dois mil reais) por dia de descumprimento. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia”. Narra a peça recursal que a procuração apresentada pela parte autora seria inválida. Afirma que como a relação é de consumo, o foro competente seria o domicílio do consumidor, ou seja, Santa Cruz do Xingu – MT. Aduz que Luna sofre de uma grave lesão medular, e a empresa agravada tinha ciência e foi informada que não poderia utilizar-se de meios que forçassem a parte medular (pescoço), tampouco que poderia ficar horas a fio em pé. Informa que fizeram uma tosa que não foi solicitada pela agravante. Alega que a empresa ignorou as exigências médicas informadas pela tutora, e utilizou guia no pescoço da Luna durante a tosa, deixando a animal em pé desde o início do procedimento às 16:52, até às 18:15, quando a tutora foi buscar, o que não é compatível com a alegação de que “os prepostos da Autora tiveram todo o cuidado de realizar a limpeza de Pet de acordo com suas limitações”. Esclarece que exerceu seu direito de relatar uma experiência negativa que teve com um estabelecimento comercial. Assim, requer seja declarada a nulidade da decisão liminar proferida nos autos, tendo em vista a ausência de uma procuração válida que respaldasse a representação processual da parte autora. Requer o reconhecimento da incompetência do foro de Taguatinga - DF para julgamento da presente ação, determinando sua remessa ao foro competente, qual seja, o foro de Santa Cruz do Xingu – MT, ou, na remota hipótese de reconhecer o local do fato como foro competente, que seja determinada a remessa a Comarca de Águas Claras - DF; E, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão liminar que impôs obrigações à ré, em razão das irregularidades apontadas e da ausência dos requisitos para a concessão da liminar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 59655906). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de não fazer c/c obrigação de fazer c/c indenização de danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por Império pet e comércio de produtos agropecuários Ltda contra Thamilles Wilma Vaz da Silva Szareski. A empresa autora nomeou e constituiu como seus procuradores constantes da Procuração de ID 197112681, não havendo qualquer mácula quanto a este fato. A empresa encontra-se localizada na Quadra QS 05, Rua 312, Lote 08, Lojas 1,2 e 3, Bairro Areal - Pistão Sul, Taguatinga/DF. Como a competência é relativa, a ação foi ajuizada em Taguatinga e distribuída à 3a Vara Cível de Taguatinga. A parte autora insurge-se contra os comentários publicados pela ré no site www.google.com e Instagram intitulado @pet_apoio_emocional. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob de pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. A Lei n. 12.965, de 2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3oA disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; As postagens e comentários divulgados pela agravante na internet supostamente atribuem à empresa autora condutas criminosas. Embora a plataforma Google permita a livre manifestação de qualquer usuário, não pode ser transformada em veículo de divulgação de ofensas e de violações aos direitos da personalidade, como o nome, a imagem e à honra de terceiros. A rede mundial de computadores não é um espaço isento de responsabilidade civil ou criminal. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que será apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. Dessa forma, com vistas a preservar o direito à honra e à imagem da parte agravante, devida é a manutenção da decisão agravada que determinou à requerida a imediata retirada do comentário publicado no site www.google.com e das postagens na página do Instagram intitulada @pet_apoio_emocional. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REDES SOCIAIS. DIREITO. LIVRE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO. LIMITES. OFENSA. HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial. 3. Com o acesso quase irrestrito à internet, os vídeos postados "viralizam" rapidamente e, diante das inúmeras visualizações, revelam-se capazes, com o seu conteúdo, de violar os atributos da personalidade, bem como a honra objetiva de pessoas jurídicas. 4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência estabelece alguns parâmetros que devem ser observados para sua fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 5. Negou-se provimento ao recurso”. (07052531220218070004, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 29/3/2023.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA AGRESSÃO A CRIANÇA EM SALA DE AULA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL PELA MÃE. FACEBOOK. EXCLUSÃO DE VÍDEO. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS ALEGADAMENTE OFENSIVOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DAS RÉS. NECESSIDADE. PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA GENITORA DA CRIANÇA. OFENSA À IMAGEM DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA DA AVÓ. RESTRITA AO ÂMBITO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE DANO À IMAGEM DA ESCOLA. . Reputam-se conexas duas ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do artigo 55, do aludido diploma legal. Embora as partes sejam idênticas, as causas de pedir e os pedidos deduzidos nos feitos são completamente diferentes, não havendo que falar em litispendência ou em conexão. Ademais, tendo ocorrido o julgamento da demanda indicada, afigura-se descabido cogitar a reunião por conexão, nos termos da Súmula no 235, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o enunciado no 227, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual somente se configura com a violação de sua honra objetiva, ou seja, quando forem atingidos seu nome, imagem ou credibilidade perante o mercado. Precedentes do STJ. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. (...)”. (00131411120148070007, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 22/11/2022.) Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 17:12:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador